Tribunal: TJDFT
Processo: 0710182-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Fazenda Pública. Pagamento Via RPV. Regramento legal. Balizamento do montante passível de ser realizado sob essa conformação. Superveniência da Lei Distrital no 6.618/2020. Definição de Obrigação de Pequeno Valor. Majoração para 20 Salários Mínimos. Declaração de Constitucionalidade (RE 1.491.414/DF). Eficácia Imediata. Tema 792. Lei que majora o limite máximo para Expedição do Requisitório. Distinguishing. Aplicabilidade Imediata, Independentemente da Data em que Aperfeiçoado o Título Judicial que o lastreia. Agravo Provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado em desfavor do Distrito Federal e de outro litisconsorte, determinando a prossecução do executivo, ordenara a realização de diligências, dentre as quais, cumprido o itinerário procedimental, a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) em caso de renúncia dos credores ao valor excedente a 10 (dez) salários mínimos, na hipótese de o título judicial haver sido consolidado até 19/06/2020 – data de publicação da Lei no 6.618/2020 –, e a 20 (vinte) salários mínimos, caso o trânsito em julgado do título tenha se operado após a data individualizada.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) à razão do limite de 20 (vinte) salários mínimos, aferindo-se, mediante perquirição dos efeitos prospectivos da Lei Distrital no 6.618/20, a viabilidade de aplicação dessa nova conformação ao executivo em curso, independentemente da data da formação do título executivo que o lastreia.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no exercício da competência lhe reservada de salvaguardar a observância das normas constitucionais e aferir a conformidade da legislação com a Constituição Federal, apreciando a arguição de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que elevara para 20 (vinte) salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, afastara a subsistência de vício formal de iniciativa legislativa a inquinar aludido regramento legal, declarando sua constitucionalidade ao fundamento de que, versando o normativo sobre matéria orçamentária, é concorrente a iniciativa do processo legislativo (RE 1.491.414/DF).
4. Conquanto reconhecida a irretroatividade da norma lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório e sua inaplicabilidade às situações constituídas em data que a anteceda (STF, Tema 792), esse entendimento, segundo o clarificado pela Suprema Corte, somente se aplica nas situações em que a lei nova reduz o teto para realização da obrigação imposta à Fazenda Pública via Requisição de Pequeno Valor – RPV, prestigiando a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito
5. Encerrando o disposto na Lei Distrital no 6.618/20 a elevação do limite para a qualificação e realização das obrigações impostas à Fazenda Pública local, via decisão judicial, sob a forma da Requisição de Pequeno Valor – RPV, que fora majorado para até 20 (vinte) salários mínimos por credor, a nova regulação aplica-se aos cumprimentos de sentença em curso, independentemente de a data do aperfeiçoamento do título judicial ter se operado antes da edição da inovação legal, porquanto trata-se de norma de eficácia material e processual, não confrontando essa solução a tese de repercussão geral objeto do Tema 792 do STF, conforme tem decidido reiteradamente a própria Suprema Corte.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.